Tribunal: TJPA
Processo: 0811910-69.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811910-69.2021.8.14.0040

APELANTE: BRUNO ALVES, RAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOS PEDIDOS DO APELANTE BRUNO ALVES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INCABIMENTO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVEILEGIADO. REINCIDÊNCIA. DOS PEDIDOS DA APELANTE RAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EX OFFICIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO IMPROVIDO PARA O APELANTE BRUNO ALVES E RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO PARA A APELANTE RAYLLA HEVILLE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença os condenou as seguintes penas definitivas:

-
RAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS:
de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em
regime inicial

aberto
, com o pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, caput c/c art. 33, §4º, ambos da Lei nº 11.343/2006
, sendo convertida a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, a saber: uma de prestação de serviço à comunidade e uma de prestação pecuniária, em instituição e valor a serem fixados pelo juízo da execução.

-
BRUNO ALVES:
de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em
regime inicial

fechado
, com o pagamento de
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

II. Questão em discussão

2. Pedidos do apelante BRUNO ALVES. (i) Alegação de insuficiência probatória para a condenação. (ii) Desclassificação para o crime de uso de drogas. (iii) Reforma da dosimetria. Aplicação do tráfico privilegiado.

3. Pedidos da apelante RAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS.

(i) Nulidades. Abordagem infundada e quebra da cadeia de custódia. (ii) Alegação de insuficiência probatória para a condenação. (iii) Reforma da dosimetria.

III. Razões de decidir

4. A absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar quando o conjunto probatório é coeso e harmônico, demonstrando a autoria e materialidade do crime, especialmente pelas declarações firmes e coerentes das testemunhas.

5. O fato do réu ser usuário de
drogas
não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra.

6. A pena-base foi fixada conforme preceitua a legislação aplicável, não havendo ilegalidade na dosimetria.

7. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por tratar-se de matéria de ordem pública. O prazo prescricional, conforme o art. 109, V, c/c art. 115, ambos do Código Penal, foi excedido o que configura a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. “
Nos crimes de tráfico de drogas, a palavra dos policiais é meio de prova idôneo, quando coerente e sob o crivo do contraditório. A desclassificação para posse para consumo próprio é incabível quando as circunstâncias da apreensão e a quantidade de droga encontrada indicam a destinação comercial do entorpecente.” 2. "Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; art. 33, §4º. CP, art. 109, V e art. 115.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do apelante BRUNO ALVES e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da apelante RAYLLA HEVILLE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS E BRUNO ALVES,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou as seguintes penas definitivas:

-
RAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS:

de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em
regime inicial

aberto
, com o pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, caput c/c art. 33, §4º, ambos
da Lei nº 11.343/2006,
sendo convertida a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, a saber: uma de prestação de serviço à comunidade e uma de prestação pecuniária, em instituição e valor a serem fixados pelo juízo da execução.

-
BRUNO ALVES:
de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em
regime inicial

fechado
, com o pagamento de
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a denúncia,

que no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 13h30min, na Avenida 05, Bairro Alvora, em Parauapebas/PA, foi preso os indiciados BRUNO ALVES ERAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS por estarem se associando para trazerem consigo e exporem à venda uma barra de uma substância de cor esverdeada, semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “Maconha”, pesando aproximadamente 495 kg (quatrocentos e noventa e cinco gramas), além de uma porção esfarelada de uma outra quantidade de uma substância de cor esverdeada, pensando aproximadamente 33g (trinta e três gramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que a substância é entorpecente, conforme Convenção única sobre entorpecente de 1961 (Decreto nº 54.216/64), podendo causar dependência física e/ou psíquica a quem dela fizer uso, estando relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS nº 344/98, bem como na Resolução ANVISA/MS RDC nº 36/11.

Na referida data, os Policiais Militares Marcones Macedo Rodrigues, José Senhor Costa dos Santos e Pedro Paulo de Oliveira Santos, estavam realizando rondas rotineiras pelo Bairro Alvora, quando avistaram um veículo FIAT MODI, DE COR VERMELHA, PLACA QVT-4A20, em atitude suspeita, a guarnição passou a realizar o acompanhamento, sendo abordados na Avenida 05, Bairro Alvora, nesta cidade. Ante a situação, a equipe policial solicitou que os intrigantes do veículo saíssem, onde o condutor fora identificado como sendo Osmar Dantas de Almeida Filho, o qual informou que era motorista de aplicativo e estava realizando uma corrida. Com isto, o casal que estava no banco de trás do automóvel foram identificados como sendo BRUNO ALVES E RAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS, ambos não portavam documentos pessoais. Ato contínuo, no banco do referido veículo foi encontrado uma sacola com uma barra de uma substância de cor esverdeada, semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “Maconha”, pesando aproximadamente 495 kg (quatrocentos e noventa e cinco gramas), além de uma porção esfarelada de uma outra quantidade de uma substância de cor esverdeada, pensando aproximadamente 33g (trinta e três gramas).

Diante disto, ao serem indagados a respeito dos entorpecentes, o casal informou que a droga os pertencia e estava indo realizar uma entrega a alguém, não sabendo dizer o nome deste. Desta feita, os denunciados foram encaminhados à Delegacia. Na unidade policial, quando inquirido, BRUNO ALVES confessou que o entorpecente apreendido em seu poder lhe pertencia, mais que eram para seu consumo próprio, o qual havia adquirido de alguém de vulgo “Loirinho”, não sabendo declinar o nome deste. RAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS, em sua inquirição, negou os fatos a si imputados.

Em
razões recursais (ID 17700125 – Págs. 597/604),
a defesa do apelante
BRUNO ALVES
, pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, que seja acolhida a tese de desclassificação para o delito de Uso de Drogas (artigo 28 da Lei 11.343/06).

Por derradeiro, requer a aplicação da pena no mínimo legal, com o devido reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 com a consequente redução da pena em 2/3 na terceira fase da dosimetria, já que o apelante confessou a posse da droga.

Em
contrarrazões (ID 17700129 – Págs. 608/622)
, a digna representante ministerial, requer a consideração destes argumentos Contrarrazoados o Recurso de Apelação, e que, consequentemente, seja o presente recurso
totalmente improvido
.

Em
razões recursais (ID 21738986 – Págs. 639/),
a defesa da apelante
RAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS
, pugnou,
preliminarmente
, pela nulidade processual ante a abordagem infundada.

E ainda, a nulidade por quebra de cadeia de custódia.

Subsidiariamente, requer a absolvição, com fulcro no art.386, incisos V ou VII, do CPP.

Por derradeiro, requer a reforma da dosimetria da pena, aplicando 1/8 para a única circunstância judicial negativada.

Em
contrarrazões (ID 22652729 – Págs. 655/662)
, a digna representante ministerial, requer a consideração destes argumentos Contrarrazoados o Recurso de Apelação, e que, consequentemente, seja o presente recurso
totalmente improvido
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira,
se manifesta pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor de RAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS e BRUNO ALVES, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Dos pedidos do apelante BRUNO ALVES.

1.1. Da almejada absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

No
mérito
, requer a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 17699561 – Pág. 10/52) e o Laudo nº: 2022.03.000122-QUI - Análise de Droga De Abuso - Definitivo (ID 17700095 – Págs. 522/523) atestando:

“(...) 2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 01 (uma) barra de erva seca prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes, parcialmente aberta e envolta por plástico transparente e fita adesiva marrom, e ainda, 01 (uma) porção solta sem embalagem. Após pesagem do material, obteve-se uma massa bruta de 512,0 g (quinhentos e doze gramas). A erva foi pesada em balança analítica da marca BALMAK modelo ELP-6/15/30.

(...)

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA. (...)”.

No que concerne à autoria, as testemunhas, policiais militares, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A testemunha
GABRIEL HENRIQUE ALVES, testemunha ministerial, delegado de polícia civil, disse que foram apresentadas três pessoas, sendo os dois réus e um motorista de aplicativo. Que constatou que a ré RAYLLA havia recebido um alvará de soltura a pouco tempo. Que houve divergência nas informações apresentadas pelos réus no que diz respeito a quem estava no carro primeiramente. O motorista de aplicativo disse que aquela era a terceira vez que era acionado pelos acusados para fazer corrida por fora do aplicativo e que não sabia o que eles levavam. Que a ré RAYLLA disse que iria ao shopping, mas a testemunha mencionou que a ré RAYLLA estava vestida comum short de dormir e um top. Que o réu BRUNO disse que a droga era para consumo e que iria para uma fazenda, havendo contradição na localização indicada pelo denunciado. RAYLLA disse que a droga era de BRUNO e que iria ao shopping comprar uma sandália, mas quando a indagou porque esta em um bairro contrário, esta não soube responder.

A testemunha
JOSE SENHOR COSTA DOS SANTOS
,
testemunha ministerial, policial militar, narrou que RAYLLA já é conhecida pelas guarnições e que havia várias denúncias de que ela estava traficando drogas. Que nunca ouviu falar do réu BRUNO. Que a droga foi encontrada dentro do carro.

A testemunha
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, testemunha ministerial, policial militar, disse que participou da prisão dos réus no bairro alvora quando eles estavam em um Uber. Na abordagem foi encontrada na bolsa da ré a substância maconha, uma peça em boa quantidade. Que os réus estavam no banco de trás do carro e que a droga estava com RAYLLA, em uma bolsa feminina. Que a ré é conhecida por ter envolvimento com o tráfico de drogas.

O réu
BRUNO ALVES, em seu interrogatório judicial, confirma que estava com cerca de 495g de substância entorpecente e nega a outra quantidade de 33g. Disse que estava juntamente coma ré RAYLLA em um carro de aplicativo, sendo que estava no banco da frente e a droga, no momento, não estava com ele, mas em cima do banco. Que o Uber ia deixar RAYLLA no shopping e depois ele iria seguir em direção à roça. A droga era destinada ao seu uso na roça onde trabalhava. Que comprou a droga por trezentos e vintes reais e ia passar um mês na roça.

A acusada
RAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS, em seu interrogatório judicial, disse que de fato foi apreendida substância entorpecente, mas que a droga não era sua. Que estava indo ao shopping comprar uma sandália quando BRUNO perguntou se ela queria dividir o Uber com ele e ela aceitou. Que quando o Uber chegou BRUNO estava no banco da frente e ela se sentou no banco de trás. Que quando chegaram ao shopping BRUNO lhe perguntou se ela topava acompanhá-lo a um determinado local para buscar um dinheiro e depois iriam voltar ao shopping, mas quando chegaram no lugar foram abordados pela polícia. Que não tinha relacionamento com BRUNO. Não sabe se BRUNO vende ou usa drogas. Que BRUNO lhe disse que ia buscar um dinheiro e que iria voltar com ela para o shopping para tomar um chopp. Que não estava com nenhuma bolsa no dia da prisão.

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Ora, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

1.2. Da desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, suplica pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Contudo,
razão não assiste à defesa
.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal,
drogas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre
tráfico
de
drogas
e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a
desclassificação
para posse de
drogas
para consumo próprio.

Isso porque, conforme Laudo nº: 2022.03.000122-QUI - Análise de Droga De Abuso - Definitivo (ID 17700095 – Págs. 522/523), foi apreendida expressiva
quantidade de massa bruta de 512,0 g (quinhentos e doze gramas),
conhecida como MACONHA, o que indica claramente que a substância era destinada ao comércio ilícito.

O STJ já firmou entendimento de que a
quantidade
e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o
tráfico
. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)"
destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de
drogas
não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o
tráfico
, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, os policiais afirmaram, em juízo, que abordaram o casal quando estavam em um Uber, momento em que foi encontrada a droga na bolsa da ré.

Ademais, não foram apreendidos instrumentos típicos de uso pessoal, como cachimbos ou outros objetos relacionados ao consumo da droga.

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo indicam que o apelante não comprovou ser dependente químico, limitando-se a alegar que as drogas eram dele, porém não seria traficante.

Assim, diante da
quantidade
de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de
desclassificação
para o crime do art. 28 da Lei de
Drogas
.

1.3. Da reforma da dosimetria.

Pleiteia pela reforma da dosimetria da pena para que seja aplicado o tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3).

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) IV. DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena à luz do art. 5º, XLVI da CRFB e art. 68 do CP.

A) RÉU BRUNO ALVES

1ª Fase – A culpabilidade não excedeu o normal do tipo. O réu é reincidente (00011158320158140028), razão pela qual deixo para apreciar tal circunstância na segunda fase de aplicação da pena. A conduta social e personalidade do agente não puderam ser avaliadas no caso concreto diante da ausência de documentos, provas e estudos específicos para tanto. No que diz respeito aos motivos, o crime foi cometido no intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base. As circunstâncias nas quais o crime foi praticado não pesam contra o acusado. Não houve maiores consequências. Não há vítima individualizada, razão pela qual não há o que se valorar. Quanto à quantidade e variedade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006), valoro a quantidade, por se tratar de 512,0 g (quinhentos e doze gramas) de substância entorpecente.

Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para BRUNO ALVES, em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª Fase

Verifico a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, CP), visto que o réu foi sentenciado nos autos de n° 0001115-83.2015.814.0028, por fato ocorrido no dia 02.02.2015, com trânsito em julgado da sentença penal condenatória em 19/02/2019.

Não se verifica, em relação ao réu, nenhuma circunstância atenuante da pena.

Diante disso, estabeleço a INTERMEDIÁRIA no patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

3ª Fase – Não se faz presente nenhuma causa de aumento ou diminuição.

Pelo exposto, fixo a pena DEFINITIVA para BRUNO ALVES em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Valor do Dia-Multa (Art. 49, §1º do CP): ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

(...)

V. DISPOSIÇÕES FINAIS I- Quanto ao regime de cumprimento da pena imposta ao réu BRUNO ALVES, deve o sentenciado iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (art. 33, § 2°, “a”, CP). (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou apenas o art. 42, da Lei n 11.343/2006, o fazendo em razão da expressiva quantidade de drogas apreendida com o apelante, sendo assim, fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM HABITUALIDADE DELITIVA. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECOTE. DESCABIMENTO. TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE LOCAL. REGIME FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é cediço, a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda. O quantum deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.

2. Outrossim, em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

3. No caso, o Tribunal local valorou negativamente as circunstâncias do delito levando em consideração a previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, já que apreendidos 48,5g de cocaína e 12,53g de maconha, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

4. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos.

5. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu pela dedicação do paciente ao tráfico de forma habitual com base nas circunstâncias fáticas da prática delitiva, com ênfase no fato de o acusado possuir em seu poder balança de precisão e outros petrechos, arma de fogo, e expressiva quantidade de dinheiro em espécie. Assim, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

6. A tese aventada pela defesa, de que a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não deve ser aplicada (por não estar o armamento sendo utilizado para garantir a prática do crime de tráfico) não foi analisada pelo Tribunal local. Assim, constatada a ausência do exame do tema na origem, não é possível a sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Tendo a pena-base permanecido acima do mínimo legal pela incidência de circunstância judicial negativa, mostra-se correta a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena final tenha sido fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 929.839/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistente atenuantes. Aplicou a agravante por ter sido o acusado sentenciado nos autos do Processo nº 0001115-83.2015.814.0028, por fato ocorrido no dia 02.02.2015, com trânsito em julgado da sentença penal condenatória em 19/02/2019. Fixando a pena intermediária em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de aumento ou de diminuição de pena, restando a pena final em

Ocorre que, i
ncabível o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ocorre que o Magistrado
a quo
, não aplicou o § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão dos antecedentes criminais do réu. Vejamos:

“(...) Em relação ao réu BRUNO ALVES, deixo de aplicar o §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, eis que só pode ser aplicado, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. No caso concreto, o réu não preenche o requisito para a concessão da benesse, pois dedica-se a atividade criminosa, diante do fato de que responde a outros processos, aliado ao fato de que tem uma condenação transitada em julgado em seu desfavor (autos 00011158320158140028). (...)”.

In casu
, como bem fundamentado pelo Juiz de 1º grau, tratando-se de réu reincidente (condenado anteriormente por roubo), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

2. In casu, tratando-se de réu reincidente (condenado anteriormente por roubo), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.509.254/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 12/2/2020.)

Assim, nada há que se modificar, pelo que, julgo improvido o apelo também neste ponto.

2. Dos pedidos da apelante RAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS.

2.1. Do reconhecimento da extinção da punibilidade
ex officio.
Prescrição retroativa.

A defesa da apelante
RAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS
, pugnou,
preliminarmente
, pela nulidade processual ante a abordagem infundada.

E ainda, a nulidade por quebra de cadeia de custódia.

Subsidiariamente, requer a absolvição, com fulcro no art.386, incisos V ou VII, do CPP.

Por derradeiro, requer a reforma da dosimetria da pena, aplicando 1/8 para a única circunstância judicial negativada.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou a apelante a pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime aberto, com o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 33, §4º, ambos da Lei nº 11.343/2006
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que a apelante ao tempo dos fatos contava com idade inferior a 21 (vinte e um) anos (ID 17699562 – Pág. 33), assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 07/03/2022 e que a sentença foi publicada em 19/07/2022, excedendo em muito o prazo fatal de 02 (dois) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa, em relação a apelante
RAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA em relação ao réu
BRUNO ALVES
, e,
ex officio
, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação a ré
RAYLLA HEVILLE ARAÚJO DE JESUS,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 28 de abril de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025